Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602943-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. IRREGULARIDADES FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo 60 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente mera declaração da empresa
fornecedora para afastar a existência da despesa subjacente ao documento, exigindo-se o
regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução mencionada).

Num. 43484728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razo

Inteiro teor:
12/12/2022
Número: 0602943-19.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DELTAN MARTINAZZO
DALLAGNOL - PODEMOS - PODE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43484728
09/12/2022
16:21
Acórdão
Acórdão

Num. 43484728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.631
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602943-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. IRREGULARIDADES FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo 60 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente mera declaração da empresa
fornecedora para afastar a existência da despesa subjacente ao documento, exigindo-se o
regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução mencionada).

Num. 43484728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública não indicam,
a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise da prestação de
contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 08/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL,
candidato eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43299120).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43397519).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43416156), documentos e a prestação de

Num. 43484728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
contas retificadora (ids nº 43408075 e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id.
43427018).
O prestador rebateu os apontamentos do parecer conclusivo, pugnando ainda pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade (id. 43440161).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43450727).
Após diligência, o setor técnico apresentou esclarecimentos (id. 43454059).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 1.986.257,80, com a seguinte composição: a) recursos
financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – R$ 1.300.000,00, repassados
pela Direção Nacional do Partido; b) recursos financeiros da fonte de Outros Recursos – R$ 150.000,00,
repassados pela Direção Estadual do Partido; c) recursos financeiros provenientes de doações de pessoas
físicas – R$ 264.870,26; d) recursos financeiros arrecadados por meio de financiamento coletivo – R$
271.387,54.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 344.917 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes irregularidades:
1) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019);
2) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 43484728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
Por fim, o setor técnico apontou ainda indícios de irregularidade relativos à arrecadação de recursos e gastos
eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública.
Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

1) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo

Num. 43484728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;

Num. 43484728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020]

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactar significativamente a transparência das formas de financiamento
da campanha, é causa para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
CONTAS
PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO
PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo

Num. 43484728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
[RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021]

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 43427018) apontou que o prestador não cumpriu o
prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
Em sua petição (id. 43416156), o prestador informou que "por equívoco da equipe contábil responsável
pelas contas da campanha, alheios à sua vontade e conhecimento, os ditos relatórios financeiros de
campanha não foram entregues dentro do prazo para tanto. No entanto, isso não resultou em prejuízo à
fiscalização e à transparência das suas movimentações financeiras porque inocorreu qualquer omissão. É
que, apesar da suscitada tardança: ⇐ (i) todas as transações financeiras foram
contabilizadas, nos moldes legais; e, ⇐ (ii) todos os comprovantes
destas foram anexados no Sistema De Prestação De Contas Eleitorais
(SPCE), de maneira que estão justificadas."
No particular, é imperioso observar que o atraso se refere a valor ínfimo, que representa menos de 1% do
total de recursos financeiros, bem como que o atraso foi de poucos dias, o que reforça que a falha não
comprometeu a lisura das contas e sua análise.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva, devendo ser analisada em conjunto com as demais irregularidades.

Num. 43484728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
2) Indícios de omissão de gastos eleitorais

Conforme parecer técnico (ID 43427018), foram identificadas, mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as seguintes despesas revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme abaixo:

Num. 43484728 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
Em nota explicativa (id 43408487), o prestador apresentou manifestação e juntou documentos referentes às
inconsistências constantes na planilha retro, oportunidade em que o setor técnico reiterou apontamento de
ressalva para os itens 1, 2, 5 e 8 da tabela a seguir:
Em nova manifestação (id 43440161), o prestador alegou que:
15. Com relação à nota 1, o Peticionário realizou a correção por meio da prestação de contas
retificadora, tendo apresentado a documentação correspondente (id. 43408268).
16. Da mesma forma, quanto à nota 2, foi apresentada a declaração do aludido fornecedor, o qual informa
que “os serviços/produtos discriminados na NFE 20665, Série 1, Emissão 30/08/2022, no valor de
R$137,47 – chave de acesso 4122 0812 3530 1200 0107 6500 1000 0206 6511 7557 1923, não foi
consumido, por nosso equivoco não houve o cancelamento da referida nota fiscal” (id. 43408096).
17. Ainda, com relação à nota 5, o Peticionário apresentou a documentação devida, na qual consta o valor

Num. 43484728 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
correto da despesa realizada perante o fornecedor GRAO SANTO CAFÉ E BOUTIQUE LTDA. em
16.09.2022 (id. 43408250).
18. No que tange à nota 8, restou apresentada a declaração do referido fornecedor, o qual informa que
“Desta forma considerar devida a nota fiscal nº 33177” (Destacou-se - id. 43408084).

Quanto ao item 1, verifica-se que na prestação de contas continua a informação do gasto no valor de R$
905,97 (fls. 66 do ID 43408109).
Tratando-se de despesa referente a financiamento coletivo, apurou-se em diligência (id 43454059) que é o
valor correto do gasto em 06/09/2022 foi de R$ 905,97, havendo mero erro formal da empresa na emissão
da nota fiscal com diferença ínfima (R$ 39,10), não havendo que falar em omissão de despesa. Seguem
esclarecimentos do setor técnico:
“Em relação ao item 6.4, referente às despesas junto à Empresa Rinobox Soluções Financeiras Ltda -
CNPJ 11.101280.0001-40, seguem as informações, conforme lançamentos no módulo Financiamento
Coletivo, disponível no sistema SPCE:
Aponta-se que, tendo em vista tratar de taxa administrativa cobrada por empresa responsável por
arrecadar recursos por meio de financiamento coletivo, a referida taxa é descontada quando do repasse
das doações para o candidato, motivo pelo qual não se identifica, nos extratos bancários do prestador de
contas, os dados referentes a essa despesa. Ou seja, a empresa repassa ao candidato apenas o valor
líquido das doações recebidas, retendo o valor das despesas com as taxas administrativas.
Em análise aos créditos constantes no extrato bancário da conta nº 53149-9 verifica-se que os valores
líquidos creditados correspondem aos lançamentos efetuados pelo prestador de contas no SPCE, conforme
segue.
Em análise aos documentos apresentados verifica-se que a nota fiscal nº 992 apresentado no id 43408268,
apresenta valor de 866,47 e não de R$ 905,97, portanto com divergência de R$ 39,10. Observa-se que
apesar da divergência apontada quanto ao valor da nota fiscal, o valor de taxa efetivamente descontado
foi de R$ 905,97. Portanto, aparentemente, a divergência está no valor da emissão da nota fiscal.”

Já em relação às declarações apresentadas pelas empresas Ibiza do Brasil Gastronomia Ltda (id 43408096) e
Visit Agência de Viagens e Turismo Ltda (id. 43408084), essas são insuficientes para contrapor o
documento fiscal vigente, pois a nota fiscal indicada encontra-se ativa, tendo sido emitida no nome de
campanha do candidato, gerando a presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos

Num. 43484728 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Destaco que, com relação às notas fiscais mencionadas pela empresa Visit Agência de Viagens e Turismo
Ltda (id. 43408084), verifica-se que embora se tratam dos mesmos passageiros para os quais as passagens
foram adquiridas, os localizadores e poltronas são diferentes.
Ademais, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que “o cancelamento de documentos fiscais deve
observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular”, não podendo, assim, ser
admitida mera declaração da empresa fornecedora informando equívoco na emissão da nota fiscal para
afastar a presunção do gasto eleitoral em favor da campanha.
Neste sentido se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o
pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.
2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.
3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam
aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades se
situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

Já no que diz respeito a despesa perante a empresa Grao Santo Café e Boutique Ltda., verifica-se que a nota
fiscal nº 12756, juntada pelo prestador, no valor de R$ 47,50 (id 43408250) se refere a despesa diversa da
encontrada no batimento que apontou omissão em relação à nota fiscal nº 12757, no valor de R$ 34,50,
embora realizada no mesmo estabelecimento e no mesmo dia, permanecendo assim a omissão de despesa
apontada pelo setor técnico.
Por oportuno, importante salientar que, com relação a omissão de despesa apontada perante a empresa Muvi
Transportes e Eventos Eireli, no valor de R$ 6.5000,00, referente à nota fiscal nº 295, o prestador
comprovou seu cancelamento (id 43408092).
Sobre o cancelamento de notas fiscais após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à

Num. 43484728 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
Justiça Eleitoral, a Resolução do TSE nº 23.607/2019 prevê o seguinte:

Art. 92 [...]
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como válidas pelos
órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de diligências
determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à Fazenda
informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem como de
encaminhamento ao Ministério Público.

Sendo assim, embora admitido o cancelamento da nota fiscal para afastar a omissão de despesa ora
apontada, cabível notificação ao respectivo órgão da Fazenda para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.
Diante dos apontamentos acima, concluo que permanece configurada omissão de despesa em relação às
seguintes notas fiscais identificadas mediante circularização e não informadas na prestação de contas:
Data
CNPJ
Fornecedor
Nota Fiscal
Valor
30/08/2022
12.253.012/0001-07
IBIZA
DO
BRASIL
GASTRONOMIA LTDA
20665
R$ 137,48

16/09/2022
35.364.618/0001-15
GRAO SANTO CAFÉ E
BOUTIQUE LTA
12757
R$ 34,50
02/09/2022
79.105.060/0001-29
VISIT
AGÊNCIA
DE
VIAGENS
E
TURISMO
LTDA.
33208
R$ 980,84

TOTAL
R$ 1.152,82

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

Num. 43484728 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura
ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE nº 23.607,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial para a
transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la
arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos recursos por
conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo
que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para
possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.

Num. 43484728 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação
de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados, restando
pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]

Num. 43484728 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;

De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 1.152,82 (um mil, cento e cinquenta e dois reais e
oitenta e dois centavos), o que representa apenas 0,059% das despesas totais de campanha (R$
1.952.912,09), permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que
corresponde a porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte, cabendo apenas
a aposição de ressalvas acrescida da determinação de devolução do valor de R$ 1.152,82 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019. Neste sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
OS
VALORES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR. MONTANTE SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
[...]
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação:
DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]

Num. 43484728 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46

3) Indícios de irregularidades mediante cruzamento de informações

Por fim, o setor técnico apontou diversos indícios de irregularidade relativos à arrecadação de recursos e
gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração
pública, conforme fls. 11 a 14 do id 43427018.
Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a conclusão do relatório técnico,
constituindo mero apontamento.
Em sua justificativa (id.43416156), o candidato alegou que:
42. Data venia, a controvérsia suscitada é desinfluente para os fins eleitorais desta prestação de contas
porque o fato de uma pessoa (física; sócia e/ou administradora de pessoa jurídica) estar inscrita e ser
beneficiária de programa social não lhe tira a cidadania, tampouco a capacidade de ser produtivo de
alguma forma. Ela continua tendo o direito de participar da vida política da nação, tanto votando e/ou
sendo votada, quanto prestando seu apoiamento ao grupo político e às diretrizes/ideias que optar por
defender.
43. De passagem, registre-se a tristeza de se ver que, em um país já sequelado por tantas desigualdades e
sofrimentos, ainda subsiste esse tipo de pensamento preconceituoso institucionalizado, que fomenta a
desigualdade e o desestímulo à participação ativa democrática junto aos rumos políticos que são de
interesse público.
44. Mas, para dizer o óbvio: uma pessoa que recebe bolsa-família, ainda assim, pode se candidatar a
cargo eletivo e/ou votar em quem desejar; além disso, mesmo estando eventualmente sem emprego formal
(portanto, não sendo registrada em RAIS), pode auferir renda lícita com serviços artísticos, artesanato,
pintores, pedreiros, vendedores ambulante, trabalhos autônomos, motorista de aplicativo, feirante e uma
infinidade de outras maneiras de trabalho informal que são diuturnamente empreendidas por significativa
parcela da sociedade comumente designada como população economicamente ativa (PEA); também pode
ser contratada para o fornecimento de militância remunerada, contabilidade, desenvolvimento de
publicidade em mídias sociais, assessoria jurídica; e, até mesmo, optar por se voluntariar para doação
estimada de seus serviços a um candidato ou grupo político que melhor represente os seus ideais e
aspirações. Noutras palavras, o registro no CADÚNICO, na RAIS (ou a falta de um, nesta última hipótese)
e/ou seus congêneres, não desencadeia automática capitis diminutio.
45. Avançando nessa quadra do debate, a sobredita exigência também não se impõe ao candidato, para
que investigue a vida privada e da intimidade de cada doador, para saber das suas atividades
profissionais, da sua renda mensal, ou ainda, a composição societária de pessoas jurídicas contratadas
regularmente como fornecedoras, para, a partir disso, sindicar a vida das pessoas naturais que compõem
cada respectivo quadro de sócios.
46. Ainda, para além de não existir previsão legal que proíba a contratação de empresa constituída no ano
eleitoral ou que possua sócio filiado ao partido do prestador, efetivamente, não houve desvio de finalidade
do gasto eleitoral questionado, vez que o serviço suscitado foi devidamente prestado e comprovado nos
autos.
47. Acaso exista alguma irregularidade na perspectiva de análise acima indicada, a decorrente
responsabilidade não é imputável ao candidato, notadamente porque, no Direito pátrio, a regra geral que
norteia os ramos jurídicos de viés sancionatório impõe a matriz de responsabilização subjetiva, a ser

Num. 43484728 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
então impingida ao autor/coautor da cogitada prática jurídica reprovável.
48. No que diz respeito ao Peticionário e aos limites jurídicos do que se tem como objeto dos presentes
autos, todos as doações e os fornecimentos consignados nas contas prestadas efetivamente ocorreram, de
maneira que seus responsáveis mostraram real capa-cidade para proporcionar o objeto de doação ou
contratado.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a ser
analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível incapacidade financeira de
doadores ou incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas ou eventual desvio de finalidade de
gastos eleitorais, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.
Acrescento ainda que as doações realizadas por beneficiários de programas sociais foram em valores
ínfimos.
Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.
Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos de mínima
prova que indiquem a falta de capacidade econômica para doação de campanha ou de capacidade
operacional dos fornecedores da campanha ou de desvio de finalidade de gastos eleitorais impede a alteração
no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade
baseada em indícios, ilações e suposições.

CONCLUSÃO
Considerando que as falhas apontadas, tomadas em conjunto, por serem vícios de pequena monta e de
caráter mais formal, os quais não comprometeram a confiabilidade e a transparência das contas, bem como
diante da ausência de qualquer indício de má-fé, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PODEMOS, com determinação de restituição da quantia de
R$ 1.152,82 (um mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional, na
forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios

Num. 43484728 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios de irregularidade apontados na
manifestação do setor técnico (fls. 11 a 14 do id 43427018) e em relação ao cancelamento da nota fiscal nº
295, emitida pela empresa Muvi Transportes e Eventos Eirele (id 43408092), conforme disposto no art. 92,
§ 5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, para adotar as providências que entender cabíveis.
Notifique-se a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais para apuração de
suposta infração fiscal em relação a nota fiscal cancelada (id. 43408092), nos termos do art. 92, § 5º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

_____________________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das
mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das
eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na
forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de
justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº
9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de
sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas
de campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602943-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL -
Advogado do REQUERENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

Num. 43484728 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2022 16:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120916215682300000042449004
Número do documento: 22120916215682300000042449004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:58:46

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos. O Juiz José Rodrigo Sade declarou suspeição. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.12.2022.